Tribunal: TJSP
Processo: 2261146-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medida de urgência - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Discussão acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor- Considerando-se que até o final julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada, mostra-se de rigor, com efeito, a imediata suspensão de sua

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medida de urgência - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Discussão acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor- Considerando-se que até o final julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada, mostra-se de rigor, com efeito, a imediata suspensão de sua cobrança – Descabimento da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação - A despeito das razões apresentadas, verifica-se dos documentos acostados nos autos originais do processo eletrônico, a efetiva realização de desconto nos proventos de aposentadoria do autor na quantia de R$ 230,00, a título de "reserva de margem consignada", que é decorrente do contrato impugnado - Multa cominatória - Caráter inibitório - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Adequação do montante arbitrado – Recurso a que se nega provimento.